Tribunal: TCU
Processo: 020.008/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra decisão que julgou as contas dos recorrentes irregulares, condenou-os em débito e aplicou-lhes multa em razão da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde pela recorrente, no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular, em Araputanga/MT, no período de 1/1/2014 a 31/8/2015, no valor histórico de R$ 376.068,41.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se apreciam embargos de declaração opostos pela empresa V. Vieira Flauzino & Cia Ltda. EPP e pelos respectivos sócios administradores Valdemir Vieira Flauzino e Lucimar Pinzan de Carvalho Flauzino, contra o Acórdão 6790/2019-TCU-Segunda Câmara , em que este Tribunal julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenando-os solidariamente em débito e aplicando-lhes multas individuais, além das medidas acessórias aplicáveis à espécie. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos do art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo na íntegra o Acórdão 6790/2019-TCU-Segunda Câmara ; 9.2 dar ciência deste Acórdão aos embargantes, por meio de sua respectiva advogada, nos termos do art. 179, §7o, do Regimento Interno deste Tribunal, e à Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde, informando que o teor integral da presente deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos